Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não caracteriza falta de interesse processual, apta à extinção do feito, a localização sem apreensão de veículo objeto de busca e apreensão.
2. A intimação pessoal da parte apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes.
3. Apelação conhecida e provida.